Tribunal: CARF
Processo: 10880.917622/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917622/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917622/2013-97
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 12/08/2010, no qual o
contribuinte visa compensar os débitos nele declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ
AC 2009, composto por retenções na fonte.
A DERAT SP emitiu Despacho Decisório no qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 42134.61000.220910.1.3.02-6100 e não homologou as
compensações declaradas nos demais PER/DCOMPs em virtude do crédito reconhecido ter sido
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Restam assim discriminadas as parcelas não confirmadas:

Cientificado do Despacho Decisório em 20/05/2013, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, conforme decisão recorrida, que:
- conforme se nota do despacho decisório o somatório das parcelas de composição de
crédito na DIPJ somam a quantia de R$ 605.763,88, integralmente advindos de
retenções na fonte;
- que apurou corretamente seu saldo negativo do ano de 2009, no valor de
R$469.309,61 e com este saldo efetuou as compensações declaradas;
- as duas retenções não confirmadas foram as seguintes: R$ 107.119,39 – CNPJ
17.192.451/0001-70 - Banco ItauCard - Data da aplicação financeira: 13/11/2007 e R$
191.789,51 - CNPJ: 59.588.111/0001-03 - Banco Votorantim – Data da aplicação
financeira – 14/03/2008;
- como se nota dos informes de rendimento em anexo (doc. 02 – fls. 41/42), ambos os
casos referem-se a aplicações de SWAP, código da receita 5273, cuja retenção na fonte
já foi reconhecida pela RFB, mas foi indeferida em virtude da falta comprovação do
oferecimento da receita correspondente à tributação;
- pode-se observar nas DIPJ dos exercícios 2009 e 2010, ficha 06A linha 22, ambas em
anexo (doc. 03 – fls. 48 e 85), que os valores relativos a receitas financeiras foram
devidamente informados, não podendo ser tolhida de seu direito ao crédito declarado
por conta da receita correspondente não ter sido informada pelas fontes pagadoras;
- para que não restem dúvidas quanto ao direito ao crédito buscado, junta à presente as
planilhas de aplicação financeira referente às duas fontes pagadoras em questão (doc. 04
– fls. 116/130);
- finaliza requerendo o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado e a
homologação integral das compensações pleiteadas.
Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por entender que:
Como já visto, o que deu causa à homologação parcial dos PER/DCOMP foi o fato de a
receita correspondente aos rendimentos relativos a operações de swap não terem sido
oferecidas à tributação. Apesar de não ter sido informada a razão que levou a DERAT a
esta conclusão, pode-se inferir que tenha conexão com a seguinte disposição contida nas
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917622/2013-97

Instruções de Preenchimento, tanto da DIPJ/2009, como na DIPJ/2010, que transcrevo
parcialmente:
“Linha 06A/20 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade
Indicar, nesta linha:
a) ...
b) ...; e c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de
fundo de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por 67% (sessenta
e sete por cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade
assemelhada (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no 1.636, de 1998, art. 2o,
e reedições).”
Tal se verifica pelo fato da linha 20.Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável,
exceto Day-Trade seja na DIPJ/2009 (fl. 48), ou na DIPJ/2010 (fl. 85), encontrar-se
zerada, o que leva a crer que a causa da glosa do IRRF correspondente a operações de
swap tenha relação com este fato.
Em se tratando de operações financeiras, pode ocorrer que determinada retenção do IR
na fonte se dê quando a receita correspondente, ou parte dela, tenha sido apropriada ao
resultado de período de apuração anterior. Entretanto, ainda que assim possa ser, no
caso de direito creditório, o ônus da comprovação de que a receita correspondente foi
oferecida à tributação é do contribuinte.
A este respeito, o inciso III do §4o do art. 2o da Lei 9.430/96 assim determina:
“§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (negritei)”
Destaco ainda que há uma súmula do CARF sobre essa matéria:
“Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
De acordo com o que alega o contribuinte, os rendimentos de swap teriam sido
declarados nas DIPJ correspondentes aos anos calendários de 2008 e 2009, na linha 22,
Outras Receitas Financeiras (fls. 48 e 85), o que se encontra em desacordo com as
Instruções de Preenchimento antes referidas, restando-lhe comprovar que os
rendimentos de swap estariam integrando o valor informado nesta linha, o que só é
possível mediante o detalhamento de quais rendimentos estariam ali contidos.
Quanto ao ano calendário de 2008, na ficha 06-A, na linha 22.0utras Receitas
Financeiras, consta o valor de R$ 2.196.988,11 (fl. 48), o que confere plausibilidade à
sua argumentação, mas não certeza, pois a composição das parcelas integrantes de tal
valor não foi elucidada.
Já em relação ao valor declarado em 2009 (fl. 85), a linha 22 refere-se a Receitas de
Juros sobre Capital Próprio, que se encontra zerada, não servindo para dar suporte à
argumentação do contribuinte, por tratar de outro tipo de rendimento.
A despeito disso, neste último caso, pode ser que o contribuinte tenha pretendido se
referir ao valor indicado na linha 23. Outras Receitas Financeiras - R$ 1.630.903,65, da
Ficha 06/A (fl. 85), que realmente é superior ao total do somatório dos rendimentos
indicados abaixo.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917622/2013-97

Entretanto, sem que a elucidação das parcelas componentes do valor de
R$1.630.903,65, não há como se comprovar o oferecimento de tais receitas à tributação.
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte anexa planilhas de aplicação
financeira referente às duas fontes pagadoras em questão (fls. 116/122 - BANCO ITAU
BBA S.A. e fls. 123/129 - BANCO VOTORANTIM S.A). A despeito disso, somente
com tais elementos não é possível se elucidar a composição da linha 22.0utras Receitas
Financeiras - R$ 2.196.988,11 (fl. 48), da DIPJ/2009, nem da linha 23. Outras Receitas
Financeiras - R$ 1.630.903,65 (fl. 85), da DIPJ/2010, ambas da Ficha 06/A –
Demonstração do Resultado – PJ em Geral.
Conclusivamente, o pedido do contribuinte deve ser indeferido, por falta de
comprovação de que as receitas relativas a operações de swap tenham sido oferecidas à
tributação.
Por tais razões, incomprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, VOTO
no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade interposta,
para NÃO RECONHECER qualquer direito creditório em favor do contribuinte e
MANTER INTEGRALMENTE os termos do Despacho Decisório no rastreamento
050921449, proferido pela DERAT/SP, em 03/05/2013 (fl. 12).
Dessa forma, manteve incólume o despacho decisório proferido pela autoridade
fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, em especial, que:
- a DRJ manteve o despacho a despeito de reconhecer expressamente “não ter sido
informada” a razão pela qual a DERAT chegou às conclusões que chegou, partindo, à falta de
melhor fundamentação, para conjecturas, ao afirmar que se pode “inferir” que as razões de
decidir da DRF se embasam nas Instruções de Preenchimento da DIPJ;
- a mera perspectiva de que a DRF agiu com acerto e o contribuinte com erro não
configura motivo suficiente para negar a existência do crédito;
- o valor glosado refere-se a duas retenções na fonte, relativamente a:
- CNPJ: 59.588.111/0001-03 (Banco Votorantim): Valor de R$ 191.789,51. Data da
aplicação financeira: 14/03/2008.
- CNPJ: 17.192.451/0001-70 (Banco ItauCard): Valor de R$ 107.119,39. Data da
aplicação financeira: 13/11/2007;
- as DlPJ's dos exercícios 2009 e 2010 comprovam que os valores relativos às
operações de swap foram efetivamente informados, não podendo a Recorrente ser tolhida de seu
direito ao crédito;
- mesmo tendo sido trazida à colação a documentação fiscal comprobatória, a DRJ
supôs que a não homologação do crédito se deveu a incorreto preenchimento da DIPJ, pois a
informação quanto às receitas financeiras deveria ter sido consignada à linha 20, pois configura
operação de "day trade". O que estaria incorreto, posto que não realizou day trade, mas swap.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917622/2013-97

Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório, com a
consequente homologação da DCOMP apresentada.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917622/2013-97

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Em que pesem as alegações do contribuinte em sede recursal de que a DRJ supôs
que a homologação do crédito se deveu a incorreto preenchimento da DIPJ, pois a informação
quanto às receitas financeiras deveria ter sido consignada à linha 20, pois configura operação
de “day trade”.
Não se verifica tal afirmação da decisão recorrida.
O que houve, de forma acertada, por parte da DRJ/RJ1 foi a análise da linha 20,
da ficha 06A, tanto da DIPJ/2009, quanto da DIPJ/2010, onde deveriam estar declarados os
rendimentos auferidos em operação de swap. Acontece que, tais linhas estavam zeradas nas
DIPJs apresentadas.
Alega, o recorrente, que declarou na DIPJ/2009 (AC 2008) na linha 22 (outras
receitas financeiras), da ficha 06A e na linha 23 (outras receitas financeiras), da ficha 06A, da
DIPJ/2010 (AC 2009) o que foi analisado pela primeira instância como plausível, porém,
pendente de certeza.
Em que pese a plausibilidade da argumentação apresentada pelo contribuinte, a
DRJ entendeu que estaria pendente, ainda, a confirmação de que as receitas que deram causa à
retenção na fonte teriam sido oferecidas à tributação, o que pode ser obtido com o detalhamento
dos valores que compõem as linhas 22 e 23, respectivamente, da ficha 06A, da DIPJ/2009 e
DIPJ/2010.
Dessa forma, o litígio está delimitado quanto: (i) ao erro no preenchimento da
DIPJ e (ii) ao oferecimento das receitas à tributação.
Em relação ao primeiro ponto, entendo que o mero equívoco quando do
preenchimento da DIPJ não pode ser argumento suficiente para afastar o direito creditório do
contribuinte. No presente caso, veja, não há a não declaração em DIPJ, mas, segundo alegado, a
declaração em linha diversa da qual deveria estar.
Tal argumento, repise-se, já foi referenciado como plausível pela própria decisão
recorrida.
Quanto ao segundo ponto controvertido, relacionado ao oferecimento das receitas
à tributação, verifico que a DRJ colacionou aos presentes autos DIRFs (e-fls 133/134) no qual as
fontes pagadoras declararam os valores retidos na fonte, constando a situação como aceita, em
ambos os casos.
Corroborado a este fato, o contribuinte que havia apresentado em Manifestação de
Inconformidade informes de rendimentos, DIPJs e planilhas contábeis, quando cientificado da
decisão recorrida de que somente com tais elementos não seria possível se elucidar a composição
da linha 22, da DIPJ/2009, nem da linha 23, da DIPJ/2010, ambas da ficha 06A, colaciona em
sede recursal os contratos de swap que alega ter dado origem à retenção na fonte, além do Livro
Razão, confirmação de operação swap, planilha de controle de informes de rendimentos e outras
mais retenções na fonte.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917622/2013-97

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório colacionado em sede recursal
visa comprovar o direito creditório pleiteado de forma suficiente, entretanto, tal apuração
analítica deve ser efetuada pela autoridade de origem.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem analise a documentação acostada em sede de Recurso Voluntário, em especial, os
Contratos de Swap de e-fls 249/271 e e-fls 272/291, bem como os informes de rendimentos e
comprovantes de retenção na fonte e-fls. 292/358, intimando o contribuinte para apresentar
documentação complementar para detalhar a composição dos valores da linha 22, da ficha 06A,
da DIPJ/2009 e da linha 23, da ficha 06A, da DIPJ/2010.
Ato contínuo, que a unidade de origem confirme, objetivamente, se os
rendimentos obtidos em decorrência dos contratos de swap apresentados, objetos da retenção na
fonte (e-fls. 133/134) estão contido nos valores da linha 22, da ficha 06A, da DIPJ/2009 e da
linha 23, da ficha 06A, da DIPJ/2010.

Lucas Esteves Borges

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital